Tribunal: TJDFT
Processo: 0722573-26.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL.EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃODEEXECUÇÃOTÍTULOEXTRAJUDICIALCOBRANÇADE TAXAS ORDINÁRIAS/ ADMINISTRATIVA E EXTRAS. EERO MATERIAL. ACOLHIDO. OMISSÃO. ACOLHIDA. EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, erro material ou omissão no acórdão.
2.Embargos de Declaração conhecidos e providos, para sanar erro material e omissão no v. Acórdão, sem efeitos infringentes. Decisão unânime.